Tribunal: TJSP
Processo: 1001409-44.2017.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção do laudo pericial e esclarecimentos do perito.
(TJSP; Apelação Cível 1001409-44.2017.8.26.0407; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços de saúde pública por Santa Casa de Misericórdia – Pretensão ao recebimento das diferenças devidas de repasses realizados mensalmente pelos réus, em decorrência da responsabilidade assumida junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de TAC – Laudo pericial obscuro quanto à inclusão no cálculo de todas as categorias de atendimentos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços de saúde pública por Santa Casa de Misericórdia – Pretensão ao recebimento das diferenças devidas de repasses realizados mensalmente pelos réus, em decorrência da responsabilidade assumida junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de TAC – Laudo pericial obscuro quanto à inclusão no cálculo de todas as categorias de atendimentos realizados a munícipes de Sagres e Salmourão na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, ou apenas aqueles de pronto-socorro – Necessidade de esclarecimento - Aplicação do art. 938, § 3o, do CPC - Conversão do julgamento em diligência para a complementação do laudo pericial e esclarecimentos do perito.